Tribunal: TJDFT
Processo: 0741519-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. PROVA DE REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DAS INFORMAÇÕES. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTROU CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DIREITO RECLAMADO. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovado o prévio requerimento administrativo de exibição de documentos, bem como constado que ausência de direito somente foi possível depois da apresentação dos respectivos documentos no bojo do processo, cabe à instituição financeira a imputação do ônus sucumbencial, em razão do princípio da causalidade.
2. Apelação conhecida e provida.